Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA. QUANTIAS RECEBIDAS PELA VENDA DE MARMITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE BAIXO VALOR. PENHORA DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.
1. O art. 833, X, do CPC, prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. De igual sorte, conforme disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis as pensões, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
2. Os documentos anexados com a impugnação apresentada na origem demonstram que a agravante recebe valores em sua conta em decorrência da venda de marmitas para o seu sustento e de sua família. Ademais, os extratos juntados indicam baixa movimentação bancária, razão pela qual há que ser desconstituída a penhora cujo valor recai sobre quantia abaixo de 40 salários mínimos.
3. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.